Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante. A Defesa alega omissão na fundamentação do acórdão quanto à materialidade e autoria delitivas, bem como pretende o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da materialidade e autoria do crime; e (ii) analisar se há necessidade de explicitação dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
4. O acórdão impugnado analisou exaustivamente as provas produzidas, incluindo testemunhos, perícias e documentos, concluindo de forma fundamentada pela materialidade e autoria delitivas, o que torna inviável o reconhecimento do vício de omissão.
5. A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, pois o prequestionamento ocorre quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo se demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. O prequestionamento independe da menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 619; Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739542, 07008758220228070002, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal.